Tribunal: TJMT
Processo: 1014845-91.2024.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014845-91.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Desapropriação Indireta]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESPOLIO DE CANDEMAR CECILIO FECHNER VICTORIO registrado(a) civilmente como CANDEMAR CECILIO FECHNER VICTORIO - CPF: 003.748.901-10 (APELADO), SILVIO HENRIQUE CORREA - CPF: 091.800.408-02 (ADVOGADO), JOSE FERREIRA DE MOURA - CPF: 240.841.901-87 (APELADO), Prefeitura de Rondonópolis-MT (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CHRISTIAN MALUF VICTORIO - CPF: 559.045.641-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROSEMARY MALUF FECHNER VICTORIO registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE ROSEMARY MALUF FECHNER VICTORIO - CPF: 294.395.151-04 (APELADO), EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - CPF: 366.547.526-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1014845-91.2024.8.11.0003

APELANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

APELADO: CANDEMAR CECILIO FECHNER VICTORIO, JOSE FERREIRA DE MOURA, ROSEMARY MALUF FECHNER VICTORIO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA DE INTERESSE SOCIAL (REURB-S). LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA SOBRE IMÓVEL PARTICULAR COM CADEIA DOMINIAL CONHECIDA. LEGITIMIDADE ATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR SEM REGISTRO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO NOTIFICATÓRIO. VEDAÇÃO AO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. JUROS COMPENSATÓRIOS. AUSÊNCIA DE EXPLORAÇÃO ECONÔMICA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária com recurso de apelação interposto pelo Município apelante contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por desapropriação indireta, reconhecendo o apossamento do lote e condenando o Município ao pagamento de indenização acrescida de juros compensatórios de 12% ao ano, juros moratórios, correção monetária, honorários advocatícios e reembolso de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se os promitentes compradores, sem contrato registrado em cartório, possuem legitimidade ativa para propor ação indenizatória por desapropriação indireta; (ii) saber se a aplicação da legitimação fundiária prevista na Lei n. 13.465/2017, sobre imóvel particular com cadeia dominial conhecida pelo ente público, configura desapropriação indireta e gera dever de indenizar; (iii) saber se são devidos juros compensatórios na ausência de demonstração de exploração econômica do imóvel; e (iv) definir o índice de correção monetária aplicável à indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão interlocutória que rejeita alegação de ilegitimidade de parte não se enquadra na hipótese do art. 1.015, VII, do Código de Processo Civil, que se restringe à exclusão de litisconsorte, razão pela qual a matéria não está preclusa e pode ser reexaminada em sede de apelação.

4. O promitente comprador, ainda que sem contrato registrado, possui legitimidade ativa para ação indenizatória por desapropriação indireta, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo irrelevante, para esse fim, a ausência de registro formal do título aquisitivo.

5. A titularidade dos autores sobre o imóvel era de conhecimento inequívoco do Município, demonstrada pela Lei Municipal n. 10.811/2020 e pelo Decreto Municipal n. 10.733/2022, que os mencionavam expressamente como promitentes compradores de imóveis no loteamento Jardim Rui Barbosa, afastando qualquer alegação de desconhecimento da cadeia possessória.

6. A garantia constitucional da propriedade e a exigência de justa e prévia indenização para qualquer forma de expropriação impedem que a Administração utilize instrumento de regularização fundiária para incorporar ao patrimônio de terceiros propriedade privada com cadeia dominial conhecida, sem o pagamento de indenização ao titular do direito.

7. A conduta do ente público que reconhece a titularidade de particulares em legislação municipal e, posteriormente, aplica procedimento de REURB-S sobre o mesmo imóvel como se de área sem proprietário registrado se tratasse configura comportamento contraditório, em afronta ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação
ao venire contra factum proprium
.

8. O procedimento notificatório conduzido pelo Município padece de nulidade insanável, porquanto dirigido a pessoas comprovadamente falecidas, sem inclusão de todos os titulares de direitos sobre o imóvel e sem esgotamento dos meios de localização dos proprietários, em violação ao devido processo legal e às garantias do contraditório e da ampla defesa.

9. Os juros compensatórios são indevidos quando não comprovada a exploração econômica do imóvel pelo expropriado, nos termos do art. 15-A, §1º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, sendo insuficiente, para tanto, a mera perda da titularidade sem demonstração de prejuízo decorrente da indisponibilidade produtiva da área.

10. Com o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, a correção monetária das condenações da Fazenda Pública deve observar a taxa SELIC a partir de 9/12/2021, vedada a cumulação com qualquer outro índice de atualização ou de juros moratórios, sendo esse o índice aplicável ao caso, tendo em vista que o termo inicial da correção monetária é posterior àquela data.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido. Sentença retificada em sede de reexame necessário para afastar a condenação em juros compensatórios e determinar a aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária, a partir da data do laudo de avaliação (03/07/2025), mantidos os demais termos da condenação.

Tese de julgamento:

"1. O promitente comprador, ainda que sem contrato registrado em cartório, possui legitimidade ativa para propor ação indenizatória por desapropriação indireta."

"2. A legitimação fundiária prevista no art. 23 da Lei n. 13.465/2017, quando aplicada sobre imóvel particular com cadeia dominial conhecida pelo ente público, sem observância do devido processo legal e sem justa e prévia indenização, configura desapropriação indireta e gera dever de indenizar."

"3. A Administração Pública que reconhece a titularidade de particulares em legislação municipal não pode, posteriormente, aplicar procedimento de regularização fundiária sobre o mesmo imóvel como se de área sem proprietário registrado se tratasse, sob pena de afronta à boa-fé objetiva e à vedação ao
venire contra factum proprium
."

"4. Na ação de indenização por desapropriação indireta, são indevidos os juros compensatórios quando não comprovada a exploração econômica do imóvel pelo expropriado, nos termos do art. 15-A, §1º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
Decreto-Lei n. 3.365/1941, art. 15-A, §1º; Emenda Constitucional n. 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT, N.U. 1005451-60.2024.8.11.0003, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 1.4.2026; TJ-MT, Apelação/Remessa Necessária Cível 1006650-28.2021.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.9.2025; TJ-MT, N.U. 0012381-32.2015.8.11.0002, Rel. Des.ª Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.10.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1014845-91.2024.8.11.0003

APELANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

APELADO: CANDEMAR CECILIO FECHNER VICTORIO, JOSE FERREIRA DE MOURA, ROSEMARY MALUF FECHNER VICTORIO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
remessa necessária

com

recurso de apelação
interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
ação indenizatória por desapropriação indireta
ajuizada por
Rosemary Maluf Fechner Victorio, José Ferreira de Moura e Candemar Cecilio Fechner Victorio
em face do Município de Rondonópolis, julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a ocorrência de desapropriação indireta do lote 18 da Quadra 18 localizado no Jardim Rui Barbosa, nesta comarca, matrícula atual n.º 138.950 (registro anterior n.º 57.305), e condenando o Município ao pagamento de indenização, juros compensatórios de 12% ao ano, juros moratórios, honorários advocatícios e reembolso de custas processuais, nos termos integrados por posterior decisão em embargos de declaração.

Inconformado, o Município interpôs o presente recurso.

Em suas razões, sustenta, em síntese, a inexistência de desapropriação indireta por ausência de apossamento material do bem pelo Poder Público.

Afirma que, a área objeto da lide foi ocupada por terceiros há décadas, antes mesmo de qualquer atuação municipal, circunstância comprovada nos procedimentos administrativos de regularização fundiária e nos documentos da Secretaria Municipal de Habitação, sendo inexistentes os requisitos cumulativos exigidos para configuração do instituto: apossamento material, afetação à finalidade pública, supressão do domínio privado e nexo causal entre a conduta estatal e a perda da propriedade.

Sustenta, ainda, que, o núcleo urbano informal Jardim Rui Barbosa apresenta ocupação consolidada há mais de trinta anos, portanto muito anterior ao marco legal de 22 de dezembro de 2016 previsto no artigo 9º, §1º, da Lei n.º 13.465/2017, e que a regularização fundiária não criou nem fomentou a ocupação, limitando-se a reconhecer juridicamente uma situação irreversível, em cumprimento ao dever constitucional de efetivação do direito à moradia e da função social da cidade.

Aduz que, a sentença atribui ao Município responsabilidade que decorre, na verdade, da inércia prolongada dos próprios titulares dominiais, que jamais exerceram posse efetiva nem adotaram medidas para impedir a consolidação da ocupação.

Argumenta, também, que, a REURB-S é instituto jurídico autônomo, previsto na Lei n.º 13.465/2017, que não se confunde com desapropriação indireta, pois não transfere posse ao Município, não importa em imissão estatal no imóvel e não pressupõe pagamento de indenização ao titular dominial. Afirma que, ao equiparar os dois institutos, a sentença viola frontalmente o regime jurídico da regularização fundiária e cria obrigação indenizatória incompatível com a política pública nacional de regularização urbana.

No que se refere ao ônus da prova, aduz que competia aos autores, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, comprovar que o Município deu causa à ocupação, que houve apossamento administrativo e que a REURB-S substituiu procedimento expropriatório, provas que não foram produzidas, tendo a condenação se baseado em presunções e valorações subjetivas, em violação ao princípio da legalidade estrita em matéria de responsabilidade estatal.

Impugna, ainda, que, em caráter subsidiário, a fixação de juros compensatórios de 12% ao ano, por entender que não houve imissão na posse pelo Município nem perda da fruição econômica do imóvel decorrente de ato estatal, sendo a condenação desproporcional e contrária à orientação do Superior Tribunal de Justiça, que exige prova efetiva da perda da posse produtiva para incidência de tais encargos.

Por fim, invoca o reexame necessário para fundamentar a atuação corretiva desta Câmara, argumentando que a manutenção da condenação comprometeria o erário, inviabilizaria políticas públicas de regularização fundiária e criaria precedente perigoso de indenização automática em contextos de ocupação consolidada por particulares.

Requer o provimento do recurso para reforma da sentença e julgamento de total improcedência dos pedidos; subsidiariamente, a exclusão ou redução dos encargos indenizatórios, especialmente juros compensatórios e consectários legais; a inversão do ônus sucumbenciais; e o reconhecimento expresso da licitude do procedimento de REURB-S, afastando-se qualquer equiparação à desapropriação indireta.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1014845-91.2024.8.11.0003

APELANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

APELADO: CANDEMAR CECILIO FECHNER VICTORIO, JOSE FERREIRA DE MOURA, ROSEMARY MALUF FECHNER VICTORIO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
ação indenizatória por desapropriação indireta
ajuizada por
Rosemary Maluf Fechner Victorio, José Ferreira de Moura e Candemar Cecilio Fechner Victorio
em face do Município de Rondonópolis, julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a ocorrência de desapropriação indireta do lote 18 da Quadra 18, localizado no Jardim Rui Barbosa, nesta comarca, matrícula atual n.º 138.950 (registro anterior n.º 57.305), e condenando o Município ao pagamento de indenização, juros compensatórios de 12% ao ano, juros moratórios, honorários advocatícios e reembolso de custas processuais, nos termos integrados por posterior decisão em embargos de declaração.

Analisando os autos, é certo que a escritura pública de compra e venda (id. 354555923) lavrada em 6/12/2000, pela qual Candemar Cecílio Fechner Victório e Petrônio Ferreira alienaram o lote 18 da quadra 18 do loteamento “Jardim Rui Barbosa” ao apelado José Ferreira de Moura, não foi levada a registro perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis (MT).

Todavia, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que “o promitente comprador, ainda que sem contrato registrado, possui legitimidade ativa para as ações indenizatórias por desapropriação indireta” (STJ, REsp 1.395.774/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5.6.2018, publicado no DJe em 11.6.2018).

No presente caso, a ciência inequívoca do Município de Rondonópolis quanto à titularidade dos apelados está amplamente demonstrada por elementos que transcendem a simples posse, pois a Lei Municipal n. 10.811/2020, que autorizou ao Poder Executivo a adquirir mediante compra os imóveis situados no Jardim Rui Barbosa para fins de Regularização Fundiária (id. 35455926) e o Decreto Municipal n. 10.733/2022 (id. 354555925) mencionam expressamente José Ferreira de Moura como promitente comprador de imóveis no loteamento “Jardim Rui Barbos.

Dito isso, o contexto fático remonta à conclusão do procedimento de Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social (REURB-S) em 21 de julho de 2023, oportunidade em que o Município emitiu título de legitimação fundiária em favor de Alcione Aparecida da Silva sobre o imóvel dos apelados (id. 354555922), sem indenização e por meio de procedimento notificatório que a sentença reputou nulo por ter sido dirigido a pessoa falecida, sem incluir litisconsorte necessário e com aviso de recebimento assinado por terceiro desconhecido.

O Município sustenta, como tese única, que, a legitimação fundiária no âmbito da Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social (REURB-S) constitui forma de aquisição originária da propriedade, prevista no art. 23 da Lei n. 13.465/2017, e que, por essa razão, não configura desapropriação indireta nem gera dever de indenizar.

Pois bem.

É sabido que, a garantia constitucional da propriedade (art. 5º, XXII, da CF) e a exigência de justa e prévia indenização para qualquer forma de expropriação (art. 5º, XXIV, da CF) constituem cláusulas pétreas que delimitam o poder estatal de intervenção no domínio privado.

A legitimação fundiária, enquanto instituto criado pela Lei n. 13.465/2017 para viabilizar a regularização de núcleos urbanos informais, tem como pressuposto lógico e jurídico a incidência sobre áreas públicas, terrenos sem titulação registrada ou imóveis cujos proprietários não puderam ser identificados ou localizados após regular procedimento de notificação.

Quando, porém, o instrumento é aplicado sobre imóvel particular com cadeia dominial conhecida e registrada, sem observância do devido processo legal e sem compensação, o resultado prático não é a regularização fundiária legítima, mas o confisco puro e simples, vedado pelo ordenamento jurídico.

É precisamente o que ocorreu no caso concreto.

Conforme consignado alhures, os autos revelam que o Município tinha pleno conhecimento da titularidade dos apelados sobre o imóvel, porquanto, repita-se, a Lei Municipal n. 10.811/2020 e o Decreto Municipal n. 10.733/2022 mencionam expressamente José Ferreira de Moura como promitente comprador de imóveis no loteamento “Jardim Rui Barbosa”, demonstrando plena ciência da cadeia possessória.

Nesse contexto, a conduta do ente público que, após reconhecer a titularidade dos apelados em legislação municipal, aplica procedimento de Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social (REURB-S) sobre o idêntico imóvel, como se de área sem proprietário registrado se tratasse, configura comportamento contraditório que afronta o princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao
venire contra factum proprium
.

Não se pode admitir que a Administração se valha de um instrumento concebido para a regularização fundiária de áreas informais como subterfúgio para incorporar propriedade privada sem o pagamento da justa indenização constitucionalmente assegurada.

Some-se a isso a nulidade insanável do procedimento conduzido pelo Município, conforme registrado na sentença:

[...]. O procedimento notificatório adotado pelo Município no âmbito da REURB, que supostamente legitimaria o apossamento, está eivado de nulidades insanáveis.

A notificação, seja pessoal, por via postal ou, excepcionalmente, por edital, é ato essencial à validade do procedimento, pois visa garantir o contraditório e a ampla defesa ao titular do direito atingido. A prova dos autos, contudo, revela uma sucessão de erros grosseiros:

Notificação de Pessoas Falecidas
: Conforme demonstrado nos documentos de ID 173603271, o Município expediu notificações (edital e AR) em nome dos proprietários registrais
Candemar Cecílio Fechner Victório
,
Petrônio Ferreira e Rosemary Maluf Fechner Victório
, todos comprovadamente falecidos anos antes do início do procedimento, fato de pleno conhecimento do Município, que já negociava com os respectivos espólios. A notificação de pessoa falecida é ato juridicamente inexistente.

Ausência de Notificação de Todos os Condôminos:
A matrícula do imóvel (ID 159515719) aponta a existência de condomínio entre os casais. O edital publicado (ID 173603271), contudo, omitiu os nomes de
Petrônio Ferreira
e
Walkyria Leo Ferreira
, violando a regra do litisconsórcio passivo necessário no procedimento administrativo.

Não Esgotamento dos Meios de Localização:
A notificação por edital é medida excepcional, cabível apenas após o esgotamento de todas as diligências para localização dos interessados. No caso, o Município não apenas falhou em diligenciar, como ignorou as informações que já possuía. Os endereços e os representantes legais dos espólios e de José Ferreira de Moura eram conhecidos, seja pelos cadastros municipais decorrentes das dações em pagamento, seja pelos autos do processo de reintegração de posse no qual o próprio Município atuava. A opção pelo edital, nessas circunstâncias, foi um artifício para contornar o devido processo legal.

[...].

Tais vícios comprometem a higidez de todo o procedimento administrativo e reforçam a conclusão de que a transferência operada pela legitimação fundiária ocorreu sem o mínimo respeito às garantias constitucionais do devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF).

Quanto à eventual invocação do Tema 1.004 do STJ, faz-se necessário desde já realizar a distinção do caso em julgamento com a tese firmada em sede de recursos repetitivos.

O referido tema se destina a regular a situação de quem adquire imóvel já gravado por restrição administrativa, presumindo que o preço pago refletiu o ônus preexistente. No entanto, os apelados não são adquirentes posteriores ao apossamento, uma vez que a cadeia dominial é anterior e independente do procedimento de Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social (REURB-S).

Essa compreensão encontra amparo na própria jurisprudência desta e. Corte, que reconheceu que a desapropriação indireta se configura sempre que o ente público se apossa de terreno particular sem observância do procedimento expropriatório regular, gerando o dever de justa indenização. Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA DE INTERESSE SOCIAL (REURB-S). LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA SOBRE IMÓVEL PARTICULAR COM CADEIA DOMINIAL CONHECIDA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO NOTIFICATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame:

1. Remessa necessária com apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial da ação de indenização por desapropriação indireta, condenando o Município ao pagamento de indenização acrescida de juros compensatórios, moratórios, correção monetária e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os autores possuem legitimidade ativa para propor ação indenizatória por desapropriação indireta, mesmo sem registro imobiliário formal; e (ii) saber se a legitimação fundiária no âmbito da REURB-S, quando incidente sobre imóvel particular com cadeia dominial conhecida pelo ente público, configura desapropriação indireta e gera dever de indenizar.

III. Razões de decidir:

3. A decisão interlocutória que rejeita alegação de ilegitimidade de parte não se enquadra na hipótese do art. 1.015, VII, do CPC, que se restringe à exclusão de litisconsorte, razão pela qual a matéria não está preclusa e pode ser reexaminada em sede de apelação.

4. O promitente comprador, ainda que sem contrato registrado, possui legitimidade ativa para ação indenizatória por desapropriação indireta, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. A titularidade dos autores sobre o imóvel era de conhecimento inequívoco do Município, demonstrada por legislação municipal que os mencionava expressamente como promitentes compradores e pela intervenção do ente público como terceiro interessado em ação possessória anterior envolvendo a mesma área.

6. A garantia constitucional da propriedade (CF, art. 5º, XXII) e a exigência de justa e prévia indenização para qualquer forma de expropriação (CF, art. 5º, XXIV) impedem que a Administração utilize instrumento de regularização fundiária para incorporar propriedade privada com cadeia dominial conhecida sem o pagamento de indenização.

7. A conduta do ente público que reconhece a titularidade dos particulares em legislação municipal e, posteriormente, aplica procedimento de REURB-S sobre o mesmo imóvel como se fosse área sem proprietário registrado configura comportamento contraditório, em afronta ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação ao venire contra factum proprium.

8. O procedimento notificatório conduzido pelo Município padece de nulidade insanável, por ser dirigido a pessoas falecidas, sem notificação de todos os titulares de direitos e sem esgotamento dos meios de localização dos proprietários, em violação ao devido processo legal (CF, art. 5º, LIV).

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso não provido. Sentença ratificada em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento: “1. O promitente comprador, ainda que sem contrato registrado em cartório, possui legitimidade ativa para propor ação indenizatória por desapropriação indireta.

2. A legitimação fundiária prevista no art. 23 da Lei n. 13.465/2017, quando aplicada sobre imóvel particular com cadeia dominial conhecida pelo ente público, sem observância do devido processo legal e sem justa e prévia indenização, configura desapropriação indireta e gera dever de indenizar.

3. A Administração Pública que reconhece a titularidade de particulares em legislação municipal não pode, posteriormente, aplicar procedimento de regularização fundiária sobre o mesmo imóvel como se de área sem proprietário registrado se tratasse, sob pena de afronta à boa-fé objetiva e à vedação ao venire contra factum proprium.

4. A notificação dirigida a pessoa falecida, sem inclusão de todos os titulares de direitos e sem esgotamento dos meios de localização, é ato nulo, incapaz de conferir higidez ao procedimento de regularização fundiária.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXII, XXIV e LIV; Lei n. 13.465/2017, art. 23; CPC, art. 85, § 11, e art. 1.015, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.688.989/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 24.11.2025; STJ, REsp n. 2.183.113/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24.2.2025; STJ, REsp 1.395.774/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, j. 5.6.2018; TJ-MT, apelação/remessa necessária 1026277-78.2022.8.11.0003, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.3.2025.

(TJMT,

N.U. 1005451-60.2024.8.11.0003, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, julgado em 1/4/2026, Publicado no DJE 9/4/2026). [Destaquei].

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença nesse ponto é medida que se impõe.

No tocante aos juros compensatórios, assiste razão ao apelante.

Isso porque, inexiste prova efetiva de exploração econômica do imóvel. Dessa forma, ainda que a indenização por desapropriação indireta não exija, para sua configuração, a demonstração de perda de renda, a incidência de juros compensatórios está condicionada à existência de lucros cessantes, nos termos expressos do art. 15-A, §1°, do Decreto-Lei 3.365/41.

Nesse sentido, recentes julgados da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO DE PARTE DO IMÓVEL PELO PODER PÚBLICO. INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE EM LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DO IMÓVEL. AFASTAMENTO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA EM REEXAME.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária com apelação cível interposta pelo Município de Várzea Grande contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por desapropriação indireta, em razão da ocupação de 180m2 de terreno pertencente à autora, sem observância do devido processo legal, tendo sido fixada indenização de R$ 45.000,00 e rejeitado o pedido de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve os seguintes pontos:

(i) definição do valor justo da indenização por desapropriação indireta;

(ii) cabimento de juros compensatórios, à luz da demonstração de exploração econômica do imóvel;

(iii) índice aplicável de correção monetária;

(iv) adequação dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. Razões de decidir

3. A ocorrência de desapropriação indireta restou incontroversa, sendo comprovada a ocupação administrativa parcial do imóvel para implantação de via pública, sem processo expropriatório e sem prévia indenização.

4. O valor da indenização foi fixado com base em laudo técnico elaborado por perita de confiança do juízo, com metodologia adequada e uso de ferramentas estatísticas válidas, não tendo o Município apresentado prova técnica capaz de infirmar suas conclusões.

5. Os juros compensatórios devem ser afastados por ausência de comprovação de exploração econômica da área desapropriada, conforme art. 15-A, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

6. A correção monetária da indenização deve seguir a taxa SELIC, conforme determina a Emenda Constitucional nº 113/2021, aplicável desde 09/12/2021, o que se impõe no caso concreto, uma vez que o termo inicial da atualização é posterior a essa data.

7. Os honorários advocatícios foram corretamente fixados em 5% sobre o valor da indenização, observando os critérios legais e o grau de complexidade da demanda.

8. Em sede de remessa necessária, deve ser mantida a parte da sentença que rejeitou o pedido de indenização por danos morais, ante a ausência de violação à honra ou dignidade da autora

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido e sentença retificada em parte em sede de remessa necessária, exclusivamente para afastar a incidência de juros compensatórios, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “Na ação de indenização por desapropriação indireta, é indevida a fixação de juros compensatórios quando não comprovada a exploração econômica do imóvel pelo expropriado, nos termos do art. 15-A, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 15-A, §1º, e 27, §1º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE, (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146/MG, (Tema 905); TJ/MT, Apelação / Remessa Necessária Cível 1006650-28.2021.8.11.0002, relator Des. Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.9.2025.

(N.U 0012381-32.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/10/2025, Publicado no DJE 10/11/2025) [Destaquei]

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. LAUDO PERICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS COMPENSATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MODIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

[...] Os juros compensatórios não são devidos na ausência de demonstração de exploração econômica da área, conforme art. 15-A, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, sendo inaplicável, no caso, a Súmula n. 618, do STF. [...].

(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 1006650-28.2021.8.11.0002, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 23/9/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/10/2025)

No caso em tela, os Apelados não comprovaram o uso produtivo da área, tampouco demonstraram prejuízo patrimonial decorrente da indisponibilidade dos lotes.

Logo, considerando a ausência de comprovação de exploração econômica do imóvel, não são devidos juros compensatórios no presente caso, devendo ser afastada a condenação nesse ponto.

Quanto à correção monetária, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), declarou a inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), definiu que, nas condenações à Fazenda Pública, deve-se utilizar o IPCA-E como índice de correção monetária.

Todavia, com o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, passa a incidir a taxa SELIC, a contar de 9/12/2021, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

No caso, tendo em vista que o termo inicial da correção monetária é a data do laudo de avaliação (03/07/2025), aplica-se a taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021, devendo a sentença ser retificada nesta parte.

Ante o exposto,
PROVEJO EM PARTE
o recurso de apelação e
RETIFICO EM PARTE A SENTENÇA SOB REEXAME
, para: (i) afastar a condenação em juros compensatórios, diante da ausência de demonstração de exploração econômica da área; e (ii) determinar que o valor da indenização seja acrescido de correção monetária pela taxa SELIC, a partir da data do laudo de avaliação (3/7/2025), mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026